Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL APLICAR A LEI POSTERIOR MAIS FAVORÁVEL AO CONDENADO, SEM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA OU DA NE REFORMATIO IN PEJUS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESSA CORTE CONVERGE NO SENTIDO DE QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PODE PROCEDER A UMA NOVA DOSIMETRIA DA PENA, COM DESLOCAMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA DA TERCEIRA FASE PARA A PRIMEIRA FASE DA FIXAÇÃO DA PENA E COM A MIGRAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES DA PRIMEIRA FASE PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, SEM AGRAVÁ-LA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é incorreta decisão do Juiz das Execuções Penais que aplica novos preceitos de leis posteriores à condenação de réus, sem alterar as penas anteriores fixadas, na hipótese de réu que praticou um delito de roubo fazendo uso de arma branca (faca); e em concurso de pessoas. Logo, não há qualquer correção a ser feita na decisão de Juiz das Execuções que retifica a conta de liquidação das penas, no entendimento do interno em seu desfavor, no sentido de excluir da sentença a Agravante do inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, revogado pelo art. 4o da Lei no 13.654/2018 (revogação do emprego de arma no crime de roubo), sem, contudo, alterar a pena definitiva, porque considerou o emprego de arma (faca) como circunstância judicial desfavorável; e, presente a forma majorada do roubo em razão do concurso de agentes, manteve a mesma pena aplicada pelo Juiz do Conhecimento.
2. Negado provimento ao agravo.